Tribunal: STF
Processo: RE 273592
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Renúncia ao direito sobre qual se 
   funda a ação. Limite temporal. Julgamento do mérito. Publicação 
   da decisão. Desnecessidade. Agravo regimental improvido. Não é 
   possível renunciar ao direito sobre qual se funda a ação, quando 
   o pedido seja posterior ao julgamento do feito, embora a decisão 
   não tenha sido publicada.